Tribunal: STF
Processo: ARE 1577174
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná conheceu e julgou procedente revisão criminal ajuizada pelos ora recorridos, mediante acórdão (eDOC 122, p. 1-96), de cuja ementa destaco:

“I – CONTEXTUALIZAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. CASO EVANDRO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÕES PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ERRO JUDICIÁRIO DECORRENTE DA OBTENÇÃO, DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL, DE PROVAS ILÍCITAS. 
II – PRELIMINAR. CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS. RETRATAÇÕES EM JUÍZO. FITAS DE AÚDIO APRESENTADAS COM A INICIAL DA AÇÃO REVISIONAL. PRÁTICA DE TORTURA. PRÉVIA JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. AFASTAMENTO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DEMONSTRANDO A ILICITUDE DOS REFERIDOS ATOS PRÉ-PROCESSUAIS. FITAS DE ÁUDIO QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADAS, TECNICAMENTE, ‘PROVAS NOVAS’, POIS CONSTITUEM APENAS A VERSÃO ORIGINAL DA FITA DE ÁUDIO, COM CORTES, JUNTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO INQUÉRITO POLICIAL E UTILIZADA PARA FINS DE CONDENAÇÃO. AUTENTICIDADE ATESTADA EM PARECER TÉCNICO PERICIAL DE FONÉTICA FORENSE. MESMO PERITO QUE ATESTOU SER AUTÊNTICA A FITA DE ÁUDIO, COM CORTES, ANTES JUNTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO INQUÉRITO POLICIAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE DE ARMAS.
(II.a) Segundo a cronologia dos atos pré-processuais detalhada na inicial, os acusados foram presos por policiais militares, integrantes do Grupo Águia, antes de serem expedidas as correspondentes ordens judiciais. Além disso, seus interrogatórios extrajudiciais foram gravados em ambiente secreto (intimidatório) e, por óbvio, não lhes foi garantido o direito ao silêncio e à assistência da família e de Advogado.
(II.b) Essa conjuntura, por si só, já seria suficiente para serem considerados ilícitos os interrogatórios extrajudiciais realizados, vale dizer, as confissões obtidas. A dinâmica dos fatos, porém, à vista de outras provas existentes nos autos da ação penal, indica que o destino era a tortura. A tortura, não é demasiado concluir, apenas exauriu (esgotou) a ilicitude dos referidos interrogatórios. 
(II.c) As próprias fitas, uma de áudio e outra de vídeo, que foram juntadas pelo Ministério Público no curso do inquérito policial, recebidas de policiais militares que integravam o extinto Grupo Águia, polícia secreta conhecida, naquele tempo, por P2, indicam a prática de tortura. 
(II.d) Para mais, com as fitas de áudio apresentadas com a inicial da ação revisional veio um parecer técnico pericial de fonética forense, da lavra do Perito Antonio César Morant Braid. Ele atestou que essas fitas são autênticas, pois o gravador é o mesmo e as vozes dos interlocutores são idênticas às da fita de áudio juntada pelo Ministério Público no inquérito policial. Trata-se, segundo o parecer, de versão original sem os cortes dessa anterior apresentada pelo Ministério Público no inquérito policial. 
(II.e) Se este Tribunal indeferiu pedido de perícia judicial na fita de áudio apresentada pelo Ministério Público no inquérito policial e, além disso, reconheceu válida como meio de prova e admitiu sua utilização para efeito de condenação pelo júri popular, não se pode agora exigir que as fitas de áudio vindas com a inicial sejam submetidas a prévia justificação criminal. 
(II.f) Isso pela simples razão de que o Perito que emitiu parecer em 1999, atestando a autenticidade da fita de áudio juntada pelo Ministério Público no inquérito policial (como prova de autoria), agora atestou que as fitas vindas com a inicial (como prova da tortura) constituem apenas a versão original daquela anterior, sem os cortes que nela se contém. Trata-se de aplicar os princípios da isonomia e da paridade de armas. 
(II.g) O Supremo Tribunal Federal, a esse respeito, já decidiu que ‘A isonomia é um elemento ínsito ao princípio constitucional do contraditório (art. 5º, LV, da CRFB), do qual se extrai a necessidade de assegurar que as partes gozem das mesmas oportunidades e faculdades processuais, atuando sempre com paridade de armas, a fim de garantir que o resultado final jurisdicional espelhe a justiça do processo em que prolatado’ (Pleno, RExt com Agr nº 648.629/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 24.04.2013). 
(II.h) Tem-se ainda que o então Secretário de Estado da Justiça, Ney Leprevost, logo depois de ser veiculada pela Globoplay a minissérie intitulada ‘O Caso Evandro’, criada pelo Jornalista e Professor Ivan Mizanzuk, enviou missivas aos acusados informando que ordenou a instituição de um Grupo de Trabalho denominado ‘Caso Evandro – Apontamentos para o Futuro’. 
(II.i) Em tais documentos, consta que o objetivo era o aprendizado com ‘possíveis erros do passado para que estes não se repitam no futuro’. Ao término dos trabalhos, depois de ser analisado todo o material coletado, o nominado Secretário da Justiça, ‘em nome do Estado do Paraná’, pediu ‘perdão pelas sevícias indesculpáveis cometidas no passado’ contra os acusados.
III – MÉRITO. PROVAS ILÍCITAS. PRISÕES REALIZADAS ANTES DA EXPEDIÇÃO DE ORDEM JUDICIAL. PRESOS LEVADOS PARA LOCAL SECRETO E MANTIDOS EM AMBIENTE INTIMIDATÓRIO POR LONGO DECURSO DE TEMPO. NÃO GARANTIA DO DIREITO AO SILÊNCIO E A ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA E DE ADVOGADO. CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS OBTIDAS MEDIANTE TORTURA. NULIDADE DESSAS PROVAS E DE TODAS AS DAÍ DERIVADAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. CONDENAÇÕES CONTRÁRIAS AOS TEXTOS EXPRESSOS DO ARTIGO 5º, INCISOS III, LXI, LXII E LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA, ALÉM DISSO, DE APENAS UM ÚNICO TESTEMUNHO OBTIDO POR ‘FONTE INDEPENDENTE’. AUSÊNCIA, NO ENTANTO, DE MÍNIMA CONFIABILIDADE EPISTÊMICA. CONDENAÇÕES, PORTANTO, QUE TAMBÉM SE MOSTRAM CONTRÁRIAS À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621, INCISOS I, II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
(III.a) De acordo com o magistério do Professor Aury Lopes Júnior, Titular do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, ‘...é preciso compreender que não se pode punir a qualquer preço e que o respeito às regras do devido processo penal coexiste com a legítima necessidade de punir. Punir é necessário, punir é civilizatório, ... mas não pode ser vale tudo (vale a regra e não vale tudo). A presunção de inocência é fruto de evolução civilizatória e sua eficácia denota o nível de evolução de um povo’ (LOPES JÚNIOR, Aury. ‘Prisões Cautelares’. 7ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 29). 
(III.b) Há certas provas que não devem ser admitidas no mundo jurídico, pois colocam em dúvida a própria existência do Direito, de um ordenamento jurídico e de uma sociedade humana, principiológica e democraticamente organizada. Não se trata, portanto – e aí a importância de serem chamadas de ‘provas proibidas’, ‘provas ilícitas’, ‘provas contrárias ao Direito’ – de meras formalidades ou regras que devem ser seguidas na obtenção da prova ou no seu registro/formalização. 
(III.c) Como observa Rafael Ferreira Vianna, ‘a finalidade da previsão legal do instituto das proibições de prova consiste primordialmente em proteger interesses considerados mais relevantes do que a própria descoberta da verdade no processo penal, cumprindo um papel dissuasor de práticas consideradas ofensivas ou lesivas a certos bens jurídicos e interesses jus fundamentais ou ao próprio Direito’ (VIANNA, Rafael Ferreira. ‘O sigilo da fonte jornalística e a proibição de prova no processo penal’. In: Direito penal e Política Criminal. Congresso Internacional do PPGCCrim/PUCRS, 2015, Porto Alegre: EDIPUCRS, 2016. p. 629).
(III.d) Não cabe aqui entrar na truncada discussão doutrinária acerca do regime geral das nulidades processuais, seus critérios e suas categorias, mas frisar que ao ser utilizado o termo ‘prova proibida’ ou ‘prova ilícita’ marca-se um posicionamento quanto à imprescindibilidade de que direitos humanos fundamentais devem ser respeitados em investigações criminais. 
(III.e) Apesar da vastidão dos meios de prova, não se pode buscar a verdade dos fatos a qualquer custo, sem limites, utilizando qualquer método. O argumento de que é preciso saber como determinado crime grave ocorreu ou quem são seus autores não é uma chave-mestra que permite tudo na investigação, seja por parte do Estado, de seus agentes e até mesmo de particulares. A prova ilícita não é admitida, em qualquer contexto, diante de qualquer crime, mesmo em casos de dilemas morais extremos. 
(III.f) Há claramente uma proibição absoluta da utilização da tortura como método de obtenção de provas. Todos os agentes do Estado precisam saber que não devem sequer cogitar ou considerar esse método, sob hipótese alguma. Se alguém a utilizar, além de cometer o crime previsto na Lei nº 9.455/1997, a prova não será admitida no processo penal e se já estiver nos autos, por qualquer motivo, deverá ser deles retirada e não poderá ser avaliada/considerada no julgamento. 
(III.g) Provas advindas de meios ilícitos não servem para formar o convencimento do julgador, seja um magistrado togado ou mesmo o Conselho de Sentença. Diante da gravidade da ilicitude praticada, não é oponível nem mesmo, quanto ao Tribunal do Júri, a cláusula constitucional da soberania do veredicto popular. Essas provas, por si sós, são contrárias ao Direito e à justiça que se tenta realizar. Permitir sua produção ou aceitá-las quando produzidas seria um disparate, um contrassenso que a lógica impede. 
(III.h) Não se pode aproveitar provas advindas de um crime que viola o que existe de mais essencial em um Estado Democrático de Direito, que viola a própria existência humana e a vida em sociedade. Não é possível pensarmos que a tortura é proibida, que aquele que a pratica comete um crime e deve ser punido, mas cogitar que já que se chegou a determinados elementos de convicção, podemos aproveitá-los. Aqui não cabe a ideia geral de que nenhum crime deve ficar sem punição. Aqui cabe a coerência de que a tortura é algo absolutamente indesejado e nefasto para nossa civilização e que ela arruína a investigação e impede a punição.
(III.i) O sentido de tal posicionamento é tão forte que mesmo as provas derivadas das ilícitas não podem aceitas. Não se pode admitir que as provas derivadas de uma ilícita sejam consideradas independentes e aceitas no processo penal, como se fossem sem máculas. A violação do direito material fundamental que ocorreu na produção/obtenção daquela prova vicia as que dela derivam, não podendo haver valoração de tais provas contaminadas para a formação da convicção do julgador. 
(III.j) No mundo jurídico, entende-se que a ‘teoria dos frutos da árvore envenenada’ (‘fruits of the poisonous tree’) foi trazida pela primeira vez no caso ‘Silverthorne Lumber Co. vs. United States’, julgado pela Suprema Corte Norte-americana em 1920. Discutiram os juízes constitucionais estadunidenses, há mais de um século, que não se pode admitir provas ilícitas por derivação, aquelas que parecem ser lícitas, mas que só existem devido a uma prova ilícita anterior. A proteção de direitos e garantias fundamentais seria fragilizada e as limitações à atuação policial diminuídas, estimulando abusos e métodos proibidos de obtenção de prova.
(III.k) Tal teoria é consolidada e tem seu nome cunhado no caso ‘Nardone vs. United States’, em 1939, quando a Suprema Corte Norte-americana afirmou que as provas coletadas a partir do conhecimento obtido por meio de escutas telefônicas ilegais eram inadmissíveis, mesmo comprovado o crime ou um fato em si e tendo aparente autonomia da violação do direito fundamental. Entendeu-se que a prova era derivada de uma investigação proibida/ilegal/ilícita, e, portanto, também contaminada, isto é, proibida/ilícita por derivação (o fruto ruim de uma árvore envenenada). Afinal de contas, o conhecimento daquela prova, daquele elemento de prova ou de um meio de produzir uma prova só surgiu a partir de uma ação ilegal do Estado (dos agentes estatais responsáveis pela investigação criminal).
(III.l) O Supremo Tribunal Federal, de há muito, antes mesmo de ser editada a Lei nº 11.690/2008, adotava a ‘teoria dos frutos da árvore envenenada’. No julgamento do ‘habeas corpus’ nº 72.588-1/PB, ocorrido em 12 de junho de 1996, já proclamava que “As provas obtidas por meios ilícitos contaminam as que são exclusivamente delas decorrentes; tornam-se inadmissíveis no processo e não podem ensejar a investigação criminal e, com mais razão, a denúncia, a instrução e o julgamento (CF, art. 5º, LVI)’ (Pleno, HC nº 72.588- 1/PB, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. em 12.06.1996). 
(III.m) Segundo o magistério jurisprudencial do Min. Rogério Schietti Cruz, ao tratar da carência de mínima confiabilidade epistêmica da prova, ‘O sério compromisso de se evitar erros sobre os fatos impõe controle epistêmico sobre a qualidade de cada um dos elementos probatórios, não devendo o julgador se deixar impressionar por narrativas persuasivas, porém falsas. Sendo assim, proceder à combinação de valoração probatória individual e em conjunto na reconstrução dos fatos é fundamental cautela epistêmica. Do contrário, o raciocínio probatório não estaria infenso a conclusões, em realidade, precipitadas’ (STJ, 6ª Tuma, REsp nº 2.042.215/PE, j. em 03.10.2023). 
(III.n) O Supremo Tribunal Federal, exaltando que ‘A revisão criminal retrata o compromisso do nosso Direito Processual Penal com a verdade material das decisões judiciais e permite ao Poder Judiciário reparar erros ou insuficiência cognitiva de seus julgados’, já decidiu que ‘São contra a evidência dos autos tanto o julgamento condenatório que ignora a prova cabal de inocência quanto o que se louva em provas insuficientes ou imprecisas ou contraditórias para atestar a culpabilidade do sujeito que se ache no pólo passivo da relação processual penal. Tal interpretação homenageia a Constituição, com o que se exalta o valor da liberdade e se faz justiça material, ou, pelo menos, não se perpetra a injustiça de condenar alguém em cima de provas que tenham na esqualidez o seu real traço distintivo’ (1ª Turma, HC nº 92.435/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. em 25.03.2008).
IV – CONCLUSÃO. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE PARA, RESCINDIDAS SUAS CONDENAÇÕES PELO TRIBUNAL DO JÚRI, SEREM OS CONDENADOS ABSOLVIDOS COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM DECLARAÇÃO DO DIREITO A UMA JUSTA INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS, CUJA LIQUIDAÇÃO DEVERÁ OCORRER PERANTE O JUÍZO CÍVEL.” (eDOC 122, p. 1-5.

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 141, p. 1-32) assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. CASO EVANDRO. ERRO JUDICIÁRIO DECORRENTE DA OBTENÇÃO, DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL, DE PROVAS ILÍCITAS UTILIZADAS PARA A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS. ALEGADAS CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E EXAURIENTE A RESPEITO DO ENTENDIMENTO DA MAIORIA DOS INTEGRANTES DO COLEGIADO ACERCA DAS QUESTÕES CONTROVERTIDAS E, POR CONSEGUINTE, DO QUANTO DECIDIDO NO JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. (1) Os embargos de declaração não se prestam à livre rediscussão da causa com o propósito de alterar o entendimento constante do Acórdão embargado, irresignação que revela mero inconformismo com o resultado do julgamento. (2) A contradição passível de ser sanada pela via dos embargos declaratórios é a interna, entendida como a incoerência entre a fundamentação e a parte dispositiva do Acórdão embargado, não a externa, ou seja, a incompatibilidade do que se decidiu com tese, lei ou precedente entendido pelo embargante como correto. Nessa linha de intelecção, não caracteriza contradição a divergência entre o resultado do julgamento, em conformidade com o voto vencedor, e a fundamentação contida no voto vencido, que não faz parte do convencimento da maioria. (3) Somente se caracteriza a omissão quando o colegiado deixa de apreciar questões tidas como relevantes para o julgamento da causa, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício pelo julgador. (4) Só se pode falar em obscuridade quando é difícil de se entender o conteúdo da decisão embargada, gerando confusão ou incompreensão, o que não ocorre na espécie.” (eDOC 141, p. 1)

Daí o recurso extraordinário (eDOC 170, p. 1-131) interposto pelo MP/PR, “por terem os referidos acórdãos, negado vigência a o artigo 5º, caput , e incisos III, VI, XI, LV, LVI, LXI, LXII, LXIII, XXXVIII, alíneas “c” e “d”, e XXXVI e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (...)”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais. O recorrente sustenta, em síntese:  

a) “(...) o acórdão violou a coisa julgada, a competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, bem como a soberania de seus veredictos. Isto, pois, em sede de Revisão Criminal, procedeu à reanálise de todo o material probatório presente no caso e teses jurídicas já apreciadas pelas instâncias competentes, para concluir pela absolvição dos condenados e pela extensão dos efeitos também à condenada BEATRIZ.” (eDOC 170, p. 40-41); 

b) violação ao artigos 5º, inciso LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sobretudo porque a “Revisão Criminal afirmou que se baseava em prova nova, entretanto, o Tribunal de Justiça, por meio de sua 1ª Câmara Criminal, entendeu que a defesa não trouxe prova nova aos autos. E, analisando provas e tese da defesa de tortura que já foram levantadas nos autos quando da condenação, mantidas por todas as instâncias, concluiu que as máximas da experiência indicam que houve prática de tortura, fato público e notório, fundamentando nos arts. 374, inciso I e 375, ambos do CPC, autorizando a dispensa do procedimento de justificação. Também assentou que, uma vez negada repetição de perícia técnica à defesa durante a instrução processual, o princípio da igualdade e paridade de armas justifica negar na Revisão Criminal, o contraditório ao Ministério Público e perícia técnica oficial em provas novas apresentadas pela defesa. (...) O que se verifica do acórdão recorrido é que os d. julgadores, em verdade,  dispensaram procedimento de justificação e contraditório sob alegação de que a suposta tortura praticada na confissão extrajudicial seria um fato notório, fundamentando tal  convencimento, entretanto, a partir de trechos de série televisiva do ano 2021, de repercussão popular. Produção jornalística que, conforme o próprio autor divulgou, não trata de apresentações imparciais ao telespectador, mas de história contada sob a ótica dos produtores e dos entrevistados a partir de uma narrativa previamente roteirizada e por eles escolhida. Acrescente-se que de forma alguma pode se aceitar que o fato de ter ocorrido a divulgação pública das fitas em podcast e série televisiva – frise-se, entregues de início ao jornalista e após aos requerentes – não se extrai a notoriedade, no sentido processual de prova. Fosse assim, materiais contrafeitos, desde que divulgados a um sem-número de pessoas, teriam valor de autêntico, o que se revela uma conclusão absurda. O artigo 374 do CPC regula os fatos cuja prova é dispensada. Não dependem de prova os fatos notórios, os afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, os admitidos no processo como incontroversos e aqueles em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. Não se vê enquadramento das fitas-cassetes em quaisquer dessas hipóteses.” (eDOC 170, p. 60-80);  

c) ofensa aos artigos 5º, caput, e incisos III, VI, XI, LV, LVI, LXII, LXIII, XXVI, e XXXVIII, alíneas ‘c’ e ‘d’; e 93, inciso IX, da Constituição Federal, diante da impossibilidade de, em sede de revisão criminal, reanalisar a materialidade delitiva e desconstituir condenação proferida pelo Tribunal do Júri com base em juízo de dúvida; sobre esse ponto, alega que “a decisão objurgada excedeu-se na análise de matérias que sequer foram levantadas pela defesa, como a ausência de comunicação da prisão a advogado e direito ao silêncio (art. 5º, incisos LXI, LXII e LXIII, da CF); ofensa à religião porque entenderam que a vítima foi morta em procedimento semelhante ao ritual de sacrifício de animais (art. 5º, inc. VI da CF) e a afirmação de que a busca e apreensão foi realizada em empresa sem mandado, procurando aplicar o conceito de casa à empresa (art. 5º, inc. XI da CF), sendo que os dois últimos se referem à comprovação da materialidade, que não foi objetada pela defesa. Ademais, todos os argumentos já foram apreciados e considerados válidos. Por fim, também é de relevância ressaltar que restou claro que o julgamento do TJPR que deu provimento a Revisão Criminal para absolver os condenados se deu em um juízo de dúvida, em clara violação ao art. 5º, incisos XXXVI, XXXVIII, alíneas ‘c’ e ‘d’, da Constituição Federal. A decisão recorrida se deu com base em prova nova apresentada pela defesa com parecer técnico unilateral e sem se conferir o contraditório ao Ministério Público; com base no vedado reexame de provas e teses que a defesa por décadas alegou nos autos de ação penal, desconsideradas em todas as instâncias de jurisdição; com base em suposições sobre falsidade de testemunhos colhidos sobre o crivo do contraditório e validado nas instâncias superiores.” (eDOC 170, p. 125-126).

Ao final, a parte recorrente formula os seguintes pedidos:

“a) seja dado seguimento ao presente Recurso Extraordinário, com a intimação dos recorridos para apresentação de contrarrazões, bem como, de BEATRIZ CORDEIRO ABAGGE, tendo em vista que o acórdão combatido estendeu a ela os seus efeitos, na forma do art. 580 do CPP, portanto, o provimento do pleito recursal do Ministério Público terá repercussão na sua situação processual; 
b) que o Egrégio Supremo Tribunal Federal, com fulcro no artigo 102, III, letra ‘a’, da Constituição Federal, dele conheça e dê provimento, cassando os acórdãos reprochados em razão da negativa de vigência ao artigo 5º, caput , e incisos III, VI, XI, LV, LVI, LXI, LXII, LXIII, XXXVIII, alíneas ‘c’ e ‘d’, e XXXVI e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Requer-se, com isso, a reforma dos acórdãos prolatados pela d. 1ª Câmara Criminal do TJPR, para o fim de restabelecer a condenação dos acusados, com a observação de que os réus podem intentar nova Revisão Criminal, desde que procedam de forma prévia o devido procedimento de justificação nas provas novas que, em tese, surgiram.” (eDOC 170, p. 129-130; grifos originais)

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 149, p. 1-181). 

A 1ª Vice-Presidente do TJ/PR não admitiu os citados recursos (eDOCs 164 e 184). 

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 201, p. 1-38) e do AREsp (eDOC 190, p. 1-48).

No presente ARE, sustenta-se, em síntese, que o “Recurso Extraordinário manejado pelo Ministério Público atendeu todos os pressupostos recursais legais e jurisprudenciais. Apresentou-se corretamente a repercussão geral da matéria, a violação frontal às normas da Constituição Federal e a correspondente fundamentação, elaborada de forma extensa e bem detalhada para cada uma das teses de direito. Assim, o recurso preencheu todo o pressuposto subjetivo, e o atendimento de todos os pressupostos jurisprudenciais de admissibilidade” (eDOC 201, p. 9).

No STJ, inicialmente, o AREsp 2.807.503/PR foi conhecido “para determinar sua autuação como recurso especial (art. 253, parágrafo único, II, d, do RISTJ)” (eDOC 232, p. 1-2; grifos originais). Após, a 6ª Turma daquela Corte, por unanimidade, negou provimento ao REsp 2.200.169/PR, mediante acórdão (eDOC 250, p. 1-27), o qual portou a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA ILÍCITA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Paraná contra acórdão do Tribunal de Justiça que acolheu revisão criminal para rescindir condenação de Davi dos Santos Soares e Osvaldo Marcineiro, absolvendo-os com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal, com extensão dos efeitos à corré Beatriz Cordeiro Abagge e aos sucessores de Vicente da Paula Ferreira. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O objeto do recurso especial consiste em definir: 1) se a revisão criminal foi ajuizada com base em prova nova que exigisse prévia justificação criminal; 2) se há ilegalidade no acolhimento do pleito revisional; e 3) se era possível a extensão dos efeitos do acórdão revisional com relação à corré Beatriz, considerando que o pleito revisional por ela ajuizado não foi conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em prova nova se os elementos que fundaram a ação revisional foram extraídos da gravação original de confissão, juntada aos autos do inquérito policial pelo próprio Ministério Público, de modo que se o Tribunal a quo se convenceu da autenticidade desses elementos, enquanto suprimidos da versão apresentada pelo órgão ministerial, é possível conhecer da ação revisional, sendo desnecessária prévia justificação criminal. 
4. A exclusão das confissões ilícitas acarretou a absoluta ausência de provas para a condenação, tornando viável o acolhimento do pleito revisional. 
5. A inadmissão da revisão criminal ajuizada em favor de Beatriz consubstanciou mera coisa julgada formal, permitindo a extensão dos efeitos do acórdão revisional em favor dela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Teses de julgamento: 1. Não há falar em prova nova e, por conseguinte, na exigência de prévia justificação criminal para fins de admissão da ação revisional, se o elemento probatório que fundou essa ação foi extraído de gravação de confissão, juntada aos autos do inquérito pelo próprio órgão acusatório, tendo a Corte de origem concluído no sentido de sua autenticidade. 2. O veredicto condenatório do Tribunal do Júri pode ser rescindindo se a exclusão das provas ilícita e das derivadas acarretar, ao fim e ao cabo, a absoluta ausência de provas para a condenação. 3. É possível estender os efeitos do acórdão revisional em favor da corré cuja revisão criminal não foi conhecida, pois verificada mera coisa julgada formal.
Dispositivos relevantes citados: 
CPP, art. 386, V; CPP, art. 621, I; CPP, art. 157, § 1º; CPP, art. 580
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.686.720/SP, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe 4/9/2018; STJ, AgRg no REsp 2.004.958/RJ, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe 29/6/2023.” (eDOC 250, p. 1-2; grifos originais) 

Certificou-se o trânsito em julgado no âmbito do STJ (eDOC 263, p. 1). 

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 123.847/PR (certidão; eDOC 269, p. 1).

O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “conhecimento e provimento do agravo” (eDOC 272, p. 1-8).

Os recorridos, mediante memoriais, requereram “o não conhecimento do agravo interposto pelo Ministério Público paranaense e, caso conhecido, o seu integral desprovimento” (eDOCs 274 e 282). 

É o relatório.

Decido.

De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.582.554 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 27.2.2026; ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.584.133 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.3.2026; ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; dentre outros. Aliás, é importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no legítimo exercício da jurisdição infraconstitucional recursal, manteve, por unanimidade, o acórdão ora recorrido, quando do julgamento do citado REsp 2.200.169/PR (eDOC 250, p. 1-27).

Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
(…)
3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
‘(...)
3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo lega